Tribunal: TJDFT
Processo: 0708991-82.2024.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. AFASTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
I.CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante como incurso nas penas do artigo 215-A, c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há 02 questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes sobre a prática do crime de importunação sexual, e (ii) aferir se há elementos para incidência da da causa de aumento de pena do artigo 226, II, do Código Penal.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando firme e ratificada por outras provas, como no caso dos autos. Precedentes.
4. Na hipótese dos autos, não se verifica qualquer elemento que indique a existência de interesse espúrio por parte da vítima em imputar falsamente ao réu a prática delitiva. Ao contrário, a narrativa apresentada em juízo revela-se firme, coerente e minuciosa, descrevendo com clareza a conduta do acusado, especialmente ao relatar que este apalpou suas nádegas sem o seu consentimento.
5. A prova judicial colhida é suficiente para demonstrar a materialidade e a autoria dos atos libidinosos descritos na denúncia. A credibilidade da vítima é reforçada pelos depoimentos testemunhais que indicam o abalo emocional por ela sofrido logo após os fatos, inexistindo nos autos qualquer indício de animosidade ou motivação para prejudicar o réu.
6. Por sua vez, o réu limitou-se a apresentar alegações genéricas, restringindo-se à negativa dos fatos imputados, sem trazer aos autos qualquer elemento probatório capaz de infirmar a narrativa da vítima ou de gerar dúvida razoável quanto à veracidade dos acontecimentos. Nesse contexto, ao contrário do que sustenta a defesa, são as declarações do acusado que se mostram isoladas nos autos, desprovidas de respaldo probatório.
7. Mostra-se correta a aplicação da causa especial de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, uma vez que restou demonstrado que o apelante se valeu da autoridade inerente à função docente que exercia na instituição de ensino frequentada pela vítima para facilitar a prática dos atos libidinosos. A posição de professor conferia-lhe ascendência sobre a vítima, circunstância que foi indevidamente utilizada para a consumação da conduta delitiva, justificando, portanto, a exasperação da pena.
8. Diante das declarações firmes e coesas da vítima, corroboradas por testemunha idônea, impõe-se a manutenção da condenação, inclusive com a aplicação da referida causa de aumento, em razão da posição de autoridade exercida pelo réu como professor da instituição frequentada pela vítima.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.